Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-11.2023.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004263-11.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILDEMAR AUGUSTO FERREIRA - CPF: 007.188.191-36 (APELADO), ARIETE INES KLEIN - CPF: 522.509.111-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EMOCIONAL RELEVANTE. CRIME MATERIAL QUE EXIGE RESULTADO NATURALÍSTICO. VÍTIMA QUE RELATOU APENAS SENTIMENTO DE CHATEAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, que absolveu o recorrido da imputação da prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, almejando o ente ministerial a reforma integral da decisão para condenar o apelado nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, com a segurança necessária para um decreto condenatório, que as condutas atribuídas ao acusado causaram efetivo dano emocional à ofendida, capaz de prejudicar o seu pleno desenvolvimento ou comprometer a sua autodeterminação.

III. Razões de decidir:

3. O delito de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B) caracteriza-se como crime material, cuja consumação exige a demonstração de um resultado naturalístico concreto, qual seja, o efetivo
dano
à saúde psicoemocional da vítima.

4. Para a configuração do delito, não basta a mera prática de condutas executivas, sendo indispensável a comprovação do abalo psicológico relevante por meios de prova idôneos.

5. A prova oral produzida evidenciou que a ofendida resumiu seus sentimentos decorrentes do relacionamento a uma mera "chateação", reação emocional ordinária a convívios conflituosos, não relatando sintomas ou prejuízos compatíveis com o grau de gravidade exigido pelo preceito incriminador primário.

6. A mudança de comportamento adotada pela ofendida para evitar discussões, embora indique a existência de um relacionamento controlador e abusivo, não equivale, por si só, à consumação do crime em análise, ante a ausência de prova inconteste de dano emocional severo.

7. Existindo dúvida razoável acerca da ocorrência do resultado naturalístico descrito na norma penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em estrita obediência ao princípio da presunção de inocência e ao preceito do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A tipificação do crime de violência psicológica contra a mulher pressupõe a comprovação inconteste do resultado naturalístico consistente em dano emocional relevante suportado pela ofendida."

"2. A demonstração de relacionamento de contornos tóxicos e abusivos, quando dissociada da prova concreta do efetivo comprometimento do pleno desenvolvimento ou da autodeterminação da vítima, é insuficiente para lastrear o decreto condenatório, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória, em consagração ao princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B. CPP, art. 386, VII. CF/1988, art. 5º, LVII. Lei n. 14.188/2021.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 10156092820228110042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 25.07.2025. TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da

A
ção
P
enal
n. 1004263-11.2023.8.11.0086, que absolveu o acusado

ILDEMAR AUGUSTO FERREIRA
da imputação da prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
, o Ministério Público requereu a reforma integral da sentença para condenar o apelado nos exatos termos da denúncia. Sustentou que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas
.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores
(id. 225598938)
.

Em sede de contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há provas robustas do dano emocional relevante exigido pelo tipo penal, sustentando que os relatos da vítima indicam apenas sentimentos de "tristeza ou chateação" decorrentes de um relacionamento conflituoso, o que seria insuficiente para a condenação criminal ante a ausência de dolo específico (id. 231318628).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(id. 372622389).

É a síntese do necessário.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
da

apelação
criminal
.

Extrai-se da denúncia que
:

“
Apurou-se do procedimento investigativo que, em datas incertas, mas sabidamente no período compreendido entre
julho de 2022 e fevereiro de 2023
, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ILDEMAR AUGUSTO FERREIRA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, causou
dano
emocional em sua então companheira, a Sra.
Ariete

Ines
Klein, prejudicando-a e visando degradar e controlar suas ações e decisões, mediante ameaça, humilhação, manipulação e limitação do seu direito de ir e vir, provocando, assim, prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente um
ano
,

sendo
que não tiveram filhos da relação. Todavia, nos últimos oito meses de convivência, aquele passou a apresentar comportamento controlador, manipulador e possessivo.

Apurou-se que, durante o período mencionado, o increpado tinha recorrentes crises de ciúmes – nas quais sacudia e xingava a companheira e, depois, pedia desculpas e afirmava que mudaria.

Além disso, o denunciado controlava as ações da vítima, querendo determinar seu comportamento na vida pessoal e profissional – a ponto de exigir as suas senhas de telefone celular e aplicativos, bem como determinar que excluísse o “
messenger
” e os contatos de amigos homens (em especial os policiais).

Ademais, a ofendida já havia tentado encerrar o relacionamento, mas o indiciado se recusava a sair da residência – que era de propriedade daquela.

Depreende-se dos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2023, ao retornar de viagem, a vítima se dirigiu à cidade de Rosário Oeste, onde reside a genitora do increpado, com o intuito de encontrá-lo e retornarem juntos para Nova Mutum.

Ao chegar à residência, houve uma discussão entre as partes, ocasião em que a vítima manifestou o desejo de se retirar do local. O increpado, então, segurou-a pelos braços com força, tentando impedir sua saída.

Consta que a ofendida conseguiu entrar no veículo, porém o denunciado a seguiu, segurou a porta e retirou as chaves da ignição, impedindo sua partida. Ademais, para reforçar o impedimento, o increpado danificou uma borracha do automóvel.
” (sic. id.
362979380
)
.

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova
Mutum

julg
ou

improcedente
a denúncia
,
absolvendo
Ildemar
Augusto Ferreira
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O
Ministério Público
sustent
a que
a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo conjunto probatório,
vez
que o dano emocional exigido pelo tipo penal se caracteriza pelo cerceamento da autonomia e da liberdade de escolha da vítima, prescindindo de colapso psíquico clínico ou laudo pericial.

O recurso não merece acolhimento.

O
acusado,
em
ambas as fases processuais
, negou ter cometido os fatos, afirmando que jamais exerceu controle ou constrangimento sobre a vítima. Sustentou que, no episódio de Rosário Oeste, limitou-se a discutir com
Ariete
, negando ter impedido sua saída ou retirado as chaves do veículo. Atribuiu o registro do boletim de ocorrência a uma reação emocional da ofendida, "no calor da emoção". Apresentou-se como alguém que auxiliou a vítima em diversas situações, inclusive financeiramente.

Por seu turno,
na fase policial, a
vítima

afirmou que

o réu
segurou
-a
à força pelos braços, impediu sua saída com o
veículo
,

retira
ndo
a chave da ignição
,
e manteve comportamento de violência psicológica constante ao longo da convivência
,

conforme se observa do termo de declarações de id. 362979369.
Vejamos:

“QUE Indagada qual a sua relação com o autor do(s) crime(s)/contravenções constantes do registro de ocorrência, informou que é convivente de
Ildemar
Augusto Ferreira; Indagada há quanto tempo possuem (ou possuíram) o vínculo/relação, e seu possuem filhos, respondeu que relacionam-se há um ano mas convivem há aproximadamente oito meses; Indagada se foi vítima de ameaça, respondeu que sim, QUE
a declarante relata que convive há oito meses com o policial militar
Ildemar
Augusto e que logo no começo do namoro
Ildemar
mostrou-se muito atencioso e prestativo
, QUE a declarante diz que depois que o relacionamento se firmou
Augusto passou a ser controlador e manipulador, possessivo
, QUE a declarante diz que tem sofrido há muito tempo com os
ataques de ciúmes de Augusto
, QUE
a declarante afirma que por diversas vezes Augusto a sacudia enquanto a xingava e logo depois das crises pedia perdão
, QUE a declarante relata que na data de hoje, a declarante estava retornando de viagem e passou em Rosário Oeste, onde Augusto estava passando uns dias, QUE a declarante estava indo ao local para virem juntos para nova Mutum, QUE a declarante relata que ao chegar na casa da mãe de Augusto para busca-lo disse bom dia e Augusto não respondeu, QUE a declarante então falou novamente e Augusto gritou: PO cara, você não vê que eu estou trabalhando eu
tô
vendo vídeo do meu trabalho, QUE a declarante respondeu : você
esta
fazendo pouco caso de mim, QUE Augusto disse que estava vendo vídeo do trabalho; QUE a
declarante então disse que iria embora pois Augusto não estava tratando a declarante bem,
QUE a partir de então,
Augusto se levantou e segurou a declarante pelos braços , como sempre tem o habito de fazer, e começou segura-la fazendo força para que ela não saísse
, QUE a declarante discutiu com Augusto, e disse que viria embora,
e entrou no carro, e Augusto foi atrás e segurou a porta do carro
, QUE a declarante diz que Augusto colocou a perna entre o banco, afastou a declarante e
retirou as chaves da ignição, impedindo que a declarante saísse
, QUE a declarante relata que Augusto ao forçar para que a declarante não fosse embora, acabou por arrebentar uma borracha de um carro que a declarante tinha recém comprado, QUE fora essa situação a declarante diz que o comportamento de Augusto para com ela e toxico pois ele é muito sistemático, cobra, exige, quer mandar na vida da declarante e de sua empresa, QUE
a declarante tem que passar sua senha de celular e aplicativos para Augusto
, QUE
a declarante teve que excluir o Messenger, excluir todos seus amigos homens e principalmente os policias
; QUE a declarante diz que já tentou terminar o relacionamento com
Ildemr
Augusto
varias
vezes mas ele não aceita e se recusa a terminar e a sair de
casa;Indagada
quando ocorreu(
ram
) a ameaça(s), r
espondeu que as ameaças de forma psicológica ocorrem desde uns oito meses
atras
;Indagada
qual foi/foram a(s) palavra(s), escrito(s) ou gesto(s), ou qualquer outro meio simbólico utilizados para a prática da ameaça, respondeu que
Não foram ameaças a sua integridade, se sim de forma
psicológica
;Indagada
qual foi o local da(s) ameaça(s), informou que
ocorrerm
em sua casa no
trabalho;Indagada
se deseja representar pela(s) ameaça(s) sofridas, respondeu que (não deseja representar criminalmente
rquer
apenas as medidas protetivas; Indagada se foi vítima de algum crime contra a honra, como injúria ou difamação respondeu
quenão
; Indagada se foi vítima de agressão física, respondeu que não; QUE a declarante deixa claro que o companheiro sabe que não pode bater pois ele e
policia
militar e que ele nunca a agrediu porem todas as vezes que discutem, Augusto a segura com força e fica falando por horas em sua cabeça; Indagada se foi vítima de algum crime de dano, respondeu que não (...)”. (sic)

Em juízo, a vítima
informou que o relacionamento era marcado por discussões constantes, o que
gerava
desgaste na convivência e motivou o término da relação. Destacou que o acusado jamais a agrediu fisicamente.

R
elatou, durante as discussões o acusado costumava impedi-la de se afastar do local, segurando-a para que permanecesse ouvindo o que ele tinha a dizer.

Afirmou que ele frequentemente iniciava discussões por motivos que considerava banais, muitas vezes relacionadas a assuntos do cotidiano, do trabalho ou sem motivo aparente.

A vítima declarou que o acusado demonstrava incômodo com sua forma de agir e com seu círculo social. Explicou que, por trabalhar há muitos anos no comércio e conhecer diversas pessoas na cidade, costumava cumprimentar conhecidos na rua, situação que gerava questionamentos do acusado acerca da identidade dessas pessoas e dos motivos dos cumprimentos.

Narrou
que, em algumas ocasiões, deixou de cumprimentar conhecidos e de participar de encontros com amigos e colegas de trabalho para evitar discussões. Informou ainda que o acusado, por vezes, acessava seu telefone celular para verificar mensagens e contatos.

Relatou
que houve ocasião em que o acusado pediu que excluísse o aplicativo
Messenger
e contatos masculinos de seu telefone
, e
que alguns contatos, inclusive de amigos policiais que conhecia antes do relacionamento, foram efetivamente excluídos pelo acusado. Disse que permitia tais atitudes para evitar conflitos, embora se sentisse incomodada e chateada, por considerar tratar-se de invasão de sua privacidade.

Sobre o episódio que deu origem ao boletim de ocorrência, relatou que ocorreu quando foi buscar o acusado na residência de sua mãe, em Rosário Oeste. Narrou que, ao chegar ao local, encontrava-se ao telefone tratando de assuntos profissionais com uma funcionária.

Após encerrar a ligação e entrar na residência, percebeu que o acusado permanecia utilizando o celular e a ignorava. Disse que, diante disso, decidiu ir embora. Contudo, ao entrar no veículo, o acusado passou a impedi-la de sair, colocando parte do corpo na porta do automóvel e insistindo para acompanhá-la, apesar de sua negativa.

Relatou que ele elevou o tom de voz durante a discussão. Informou ainda que advertiu o acusado de que acionaria a polícia caso ele não se afastasse do veículo.
D
eclarou
que
ambos seguiram até
o estabelecimento policial

de Rosário Oeste, onde os policiais conversaram com ele,
e a
pós isso, retornou sozinha para Nova Mutum.

A vítima
informou
que, ao chegar em Nova Mutum, procurou uma escrivã conhecida e registrou boletim de ocorrência. Em seguida, tentou retirar os pertences do acusado de sua residência, mas encontrou resistência para que ele deixasse o imóvel. Disse que, diante da situação, saiu de casa e pernoitou em um hotel.

No dia seguinte, aproveitando que o acusado estava trabalhando, recolheu seus pertences, alugou um quarto de hotel para ele e informou onde poderia encontrá-los.

Prosseguindo, afirmou que, posteriormente, o acusado a procurou para conversar e demonstrou arrependimento. Disse que
se arrependeu
do registro da ocorrência, por entender que poderia prejudicar a carreira profissional dele, razão pela qual decidiu retirar a representação.

Informou que, após o término do relacionamento, passaram a manter relação amistosa e que, eventualmente, ainda solicita sua ajuda em assuntos relacionados a Nova Mutum.

Questionada pela defesa, esclareceu que sua mudança para Londrina/PR não teve qualquer relação com os fatos discutidos no processo ou com o acusado. Explicou que a mudança ocorreu após a perda de seus pais e de um irmão em curto espaço de tempo, situação que lhe causou sofrimento emocional, sentimento de solidão e quadro depressivo.

Indagada sobre eventuais ameaças, afirmou categoricamente que o acusado nunca a ameaçou. Também declarou que ele jamais a proibiu de sair, frequentar lugares ou viajar. Relatou apenas um episódio em que o acusado manifestou discordância quanto a uma viagem que pretendia realizar, mas afirmou que, mesmo assim, viajou normalmente, sem qualquer impedimento.

A vítima negou ter sido exposta a humilhações públicas recorrentes, esclarecendo que as discussões normalmente ocorriam em ambiente privado.

Ainda em resposta à defesa, declarou que não necessitou de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico em razão dos fatos relacionados ao acusado. Informou que realizou tratamento psicológico apenas em período recente, motivado pelo falecimento de familiares próximos, não havendo relação entre esse acompanhamento e o relacionamento mantido com o acusado.

Por fim, reafirmou que atualmente mantém contato amistoso com o acusado e que, embora tenha solicitado auxílio para localizar imóvel em Nova Mutum, não pretende residir com ele, possuindo
outras alternativas
de hospedagem temporária na cidade.

A
testemunha
de defesa
Willian Carlos de Souza
,

ao ser ouvida em Juízo,

demonstrou desconhecimento acerca da dinâmica íntima do relacionamento entre o acusado e a vítima. Suas declarações se limitaram a comentários genéricos sobre o comportamento do réu, sem qualquer referência direta aos episódios narrados nos autos.

Como visto, embora o apelante sustente estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas atribuídas ao apelado, o conjunto probatório produzido nos autos não reafirma essa tese.

O crime de violência psicológica contra a mulher, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 14.188/2021, possui a seguinte redação:

"Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave."
(sic)

A estrutura típica do dispositivo revela, de plano, que se trata de crime material, cuja consumação exige a produção de um resultado naturalístico concreto: o efetivo dano emocional à mulher.

Não basta, portanto, a mera prática das condutas executivas descritas no tipo
,
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, limitação do direito de ir e vir, sendo imprescindível que tais condutas tenham efetivamente gerado abalo psicológico relevante, capaz de prejudicar o pleno desenvolvimento da vítima ou de comprometer sua autodeterminação.

Corretamente, a sentença consignou que, segundo leciona
André
Estefam
, o dano emocional consiste em "
t
o
do malefício ao estado psicoemocional da vítima, decorrente da conduta do agente, desencadeado de algum evento traumático
", sendo fundamental que seja "
relevante o suficiente para provocar prejuízo ou perturbação ao pleno desenvolvimento da vítima, dirigido a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
" (Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 234-C – v. 2. 9. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

É certo que a prova do dano emocional prescinde de laudo pericial, podendo ser aferida por outros meios idôneos. O Enunciado 58 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) consagra esse entendimento, e a jurisprudência o tem reafirmado de forma consistente. Todavia, a dispensa da perícia não equivale à dispensa da prova em si.

O que se afasta é o meio específico de comprovação, não a necessidade de demonstrar o resultado típico. Sem prova do dano emocional relevante por outros elementos idôneos, a condenação não encontra sustentação jurídica.

A questão central do presente recurso reside, portanto, em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, com a segurança necessária para um decreto condenatório, que as condutas atribuídas ao acusado causaram efetivo dano emocional à ofendida
Ariete

Ines
Klein, nos termos exigidos pelo art. 147-B do Código Penal.

A ofendida
d
escreveu o episódio de Rosário Oeste, em que o acusado teria colocado o braço e a perna dentro do veículo, retirado as chaves da ignição e danificado uma borracha do automóvel para impedir sua partida.

Contudo, ao ser indagada sobre como se sentia em razão de

todas as atitudes
do apelado durante o tempo que se relacionaram
, a ofendida declarou que ficava "chateada".

Afirmou que, atualmente, ela e o
acusado
estão separados, mas mantêm relação de amizade.
A própria vítima, ao descrever seu estado emocional decorrente das condutas do réu, não relatou qualquer sintoma compatível com dano emocional relevante: não mencionou insônia, crises de choro, hipervigilância, distúrbios alimentares, perda de concentração, comprometimento da capacidade laboral ou qualquer outra manifestação que pudesse indicar abalo psicológico de monta. Ao contrário, resumiu seus sentimentos à "chateação"
,
reação emocional ordinária, presente
s

em relacionamento
s
conflituoso
s
, e que não alcança o patamar de gravidade exigido pelo tipo penal.

O Ministério Público argumenta que a modificação de comportamento da vítima
,
que passou a evitar cumprimentar conhecidos na rua e a excluir contatos de suas redes sociais
,
configura, por si só, o dano emocional exigido pelo tipo penal. Sustenta ainda que a postura da ofendida ao pedir perdão ao réu após o boletim de ocorrência seria sintoma do ciclo de violência doméstica e do fenômeno do
gaslighting
.

Esses argumentos, embora tecnicamente elaborados, não resistem a uma análise probatória rigorosa.

A
modificação de comportamento descrita pela vítima
,
evitar cumprimentar pessoas na rua, excluir contatos de redes sociais
,
pode indicar a existência de um relacionamento controlador, mas não demonstra, por si só, que houve
dano emocional
relevante nos termos do art. 147-B do Código Penal.

A própria ofendida não atribuiu a essas
mudanças
,
qualquer
sofrimento psicológico significativo. Ela as descreveu como estratégias para evitar conflitos,
não como consequências de um estado emocional comprometido.

A
interpretação ministerial de que a "chateação" relatada pela vítima e seu pedido de perdão ao
apelado
seriam manifestações do ciclo de violência doméstica constitui inferência que vai além do que as provas efetivamente demonstram.

Embora essa leitura seja teoricamente possível em determinados contextos, ela não pode ser adotada como premissa condenatória sem respaldo probatório concreto. O raciocínio condenatório não pode se fundar em presunções, ainda que amparadas em teorias psicológicas relevantes. Exige
-se
prova.

Ainda, é
preciso distinguir, com rigor, o relacionamento abusivo e tóxico
,
que pode ensejar medidas protetivas e outras respostas do Estado
,
do crime de violência psicológica tipificado no art. 147-B do Código Penal.

A toxicidade de um relacionamento, por mais evidente que seja, não equivale automaticamente à prática do delito. O tipo penal exige resultado concreto: dano emocional que prejudique o pleno desenvolvimento da vítima ou comprometa sua autodeterminação. Esse resultado não foi demonstrado nos autos com a segurança necessária para uma condenação criminal.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente da Primeira Câmara Criminal, assentou que
:

“
A
configuração do delito previsto no art. 147-B do Código Penal exige a demonstração de efetivo dano emocional à vítima, decorrente de conduta intencional do
agente .
3. A dúvida sobre a efetiva ocorrência do resultado naturalístico e sobre a autoria delitiva, diante das peculiaridades fáticas, impõe a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10156092820228110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2025)

Ademais, o
processo penal brasileiro é estruturado sobre a presunção de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dela decorre o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida razoável sobre a ocorrência do fato criminoso ou sobre a autoria deve ser resolvida em favor do acusado.

No caso em exame, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório não alcança esse patamar. O depoimento da vítima, embora descreva condutas reprováveis e um relacionamento claramente conflituoso, não demonstra, com a segurança necessária, que as condutas do acusado produziram dano emocional relevante nos termos exigidos pelo art. 147-B do Código Penal. A própria ofendida não relatou sintomas compatíveis com abalo emocional significativo e, ao final, manteve relação de amizade com o
apelado
.

Portanto, a sentença absolutória, ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à comprovação do resultado típico, aplicou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
e o disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo fundamento para sua reforma.

Por derradeiro, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso aviado, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026